Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702735-93.2024.8.07.0020 RECORRENTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PREVISÃO NA LEI E NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ATA DE ASSEMBLEIA. DISPENSÁVEL. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE, PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 2. Ainda sobre o tema, o art. 12 da Lei 4.591/1964 assim dispõe: “cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio". 3. Constitui título executivo extrajudicial o crédito decorrente de contribuições condominiais, desde que documentalmente comprovada a sua previsão na respectiva convenção ou tenham sido aprovadas em assembleia geral (art. 784, X do Código de Processo Civil-CPC). 4. Os documentos que instruem a petição inicial são suficientes pra aparelhar a execução. Apesar de o exequente/embargado não ter apresentado a Ata da Assembleia Geral Ordinária relativa ao período de março de 2023 a março de 2024, no momento do ajuizamento da ação, não é impeditivo para a cobrança de encargos condominiais. 5. Não prospera a alegação do apelante quanto a impossibilidade de juntada de documento em sede de impugnação aos embargos. Os embargos à execução configuram ação de conhecimento, que possui o objetivo de permitir a defesa do executado; é possível discutir a validade do título executivo ou a existência da dívida objeto de cobrança. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 320, 329, 783 e 784, inciso X, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que a simples juntada da convenção condominial, desacompanhada das atas de assembleia que fixaram os valores das taxas cobradas, não atribui certeza, liquidez e exigibilidade ao título, notadamente porque a convenção condominial somente é capaz de prever a obrigação dos condôminos de arcarem com as despesas, mas não aponta o quanto. Isso porque as previsões orçamentárias ocorrem, naturalmente, nas deliberações assembleares, onde é costume constar os gastos a serem rateados pelos moradores, inclusive com taxas extraordinárias ou reajustes de taxas ordinárias. Acrescenta que, ao equiparar a ata de assembleia a um documento probatório comum, admitindo sua apresentação após o ajuizamento da execução e da estabilização da demanda, o acórdão recorrido desconsiderou a natureza jurídica vinculante e indispensável do documento para a constituição do título executivo extrajudicial, afastando-se do parâmetro traçado pelo STJ, segundo o qual somente documentos não essenciais ao direito postulado admitem juntada posterior. Pugna, assim, para que seja declarada a carência do título executivo apresentado, por ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 320, 329, 783 e 784, inciso X, todos do CPC, bem como ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para aparelhar a execução, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030